Tribunal: TJES
Processo: 0006891-14.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Procuração; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006891-14.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONEL RODRIGUES BASTOS
APELADO: PIERRE SCHLUTER BASTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. OUTORGA COM PODERES EM CAUSA PRÓPRIA. INSTRUMENTO PÚBLICO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A vontade é um elemento essencial para que atos e negócios jurídicos se realizem, devendo esta ser de forma livre, espontânea e clara. “
A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negócio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação.

2.
No instrumento procuratório há previsão de transferência do bem para si, a chamada cláusula própria, nos termos do artigo 685 do Código Civil, bem como poderes de alienar o imóvel a terceiros, o que foi feito, já que o Apelado (filho do outorgante) celebrou contrato de compra e venda com terceiro (assistente que ingressou nos autos).
3.
Aplica-se à procuração em causa própria - a qual é irrevogável, não se extingue pela morte de qualquer das partes, isenta o mandatário de prestar contas e permite transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais - a regra de que o mandato deverá ser outorgado pela forma de instrumento público quando destinado à prática de negócio jurídico que vise à "constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País" e, portanto, dependa da forma de escritura pública. Precedentes do STJ.
4.
Não há nenhum elemento nos autos que autorize afirmar que o Autor tenha sido induzido a cometer conduta ensejadora de algum dos vícios de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico entabulado entre as partes que, inclusive, já alcançou terceiros, deve ser mantido.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006891-14.2019.8.08.0021

APELANTE:
LEONEL RODRIGUES BASTOS

APELAD
O
:
PIERRE SCHLUTER BASTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 261-262, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da “Ação de Desconstituição de Procuração” proposta pelo Apelante em desfavor de Pierre Schluter Bastos, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma a parte autora, ora Apelante, em síntese, que:
(1)
outorgou mandato em favor do Réu, ora apelado, seu filho, a fim de que este administrasse imóvel de sua propriedade, localizado no município de Vila do Passo do Feijó, Estado do Rio Grande do Sul;
(2)
tempos depois, o ora Apelado informou que pretendia comprar o imóvel, para o que já havia providenciado a lavratura de escritura pública, negócio cuja conclusão apenas dependeria da assinatura do então proprietário, o Apelante;
(3)
Surpreso com a informação, o Recorrente então foi informado pelo Apelado que o instrumento do mandato continha cláusula para atuação em causa própria, cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas;
(4)
diante disso, considerou quebrada a confiança antes existente e ajuizou a presente ação.

A sentença foi de improcedência do pedido.

Irresignado com a improcedência do pleito, o Apelante interpôs o presente Recurso.

Nas razões recursais (fls. 278-283) o Apelante pugna pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
não restou comprovado o pagamento dos valores indicados na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel
;
(2)

ausência de formalidade legal para caracterizar a causa própria;
(3)
restou evidenciado a nulidade da procuração outorgada, invalidando o acordo homologado.

No caso que ora se examina, a parte autora, ora Apelante objetiva desconstituir o mandato outorgado para o seu filho, ora Apelado, datado de 22 de maio de 2019.

O mencionado mandato (instrumento procuratório) outorgado pelo Apelante em favor de seu filho, Apelado, concedeu poderes para vender, ceder, transferir ou sob qualquer forma onerosa alienar determinado imóvel, cuja descrição minuciosa consta da escritura pública.

A outorga também foi concedida de maneira irrevogável e irretratável e, ainda, que o mandatário (filho/apelado) estava isento da prestação de contas, podendo, transferir o bem para si ou para terceiros.

Esses, pois, são os termos do instrumento procuratório que se pretende anular/invalidar.

Pois muito bem. Conquanto o relato dos fatos possam ser verossímeis, a legislação e a jurisprudência elencam requisitos necessários e imprescindíveis para o acolhimento do pedido autoral.

Como cediço, a vontade é um elemento essencial para que atos e negócios jurídicos se realizem, devendo esta ser de forma livre, espontânea e clara. “
A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negócio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação
”
1
.

Assim, todas as vezes que essa vontade real do agente não for observada, ocorrerão os chamados vícios de consentimento, acarretando, a depender, a anulação ou nulidade do negócio jurídico.

De acordo com o Código Civil são vícios de consentimento: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão.

O erro está definido no art. 138 do Código Civil, segundo o qual “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”.

Segundo dispõe o art.139 do Código Civil, o erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Sobre o tema, Sílvio Rodrigues preleciona:

“O erro. Pressupostos para que torne anulável o ato jurídico - Erro é a ideia falsa da realizada, capaz de conduzir o declarante a manifestar sua vontade de maneira diversa da que manifestaria se porventura melhor a conhecesse.

Se o ato jurídico é ato de vontade, e a vontade se apresenta viciada por um engano que a adultera, permite a lei que, dados certos pressuposto, se invalide o negócio. Todavia, não é qualquer espécie de erro que a lei admite como causa de anulabilidade. É mister - e estes são os pressupostos requeridos pela lei - que o erro seja substancial, que seja escusável e que seja conhecido ou suscetível de ser conhecido pelo outro contratante”. (Direito Civil, v. 1, p. 187, 2007).

Importante mencionar que para a nulidade do negócio jurídico realizado mediante quaisquer um dos vícios de consentimento, a legislação estipula a demonstração cabal de que o vício tenha sido essencial para a concretização do negócio. Em outras palavras, o negócio não teria se concretizado se a parte prejudicada soubesse da real situação.

No caso que ora se examina, data maxima venia, não se desincumbiu a parte autora de provar qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

Destarte, no instrumento procuratório ainda há previsão de transferência do bem para si, isto é a chamada cláusula própria, nos termos do artigo 685 do Código Civil:

Art. 685.
Conferido o mandato com a cláusula “
em causa própria”
, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o instrumento procuratório contendo cláusula “em causa própria” deve ser efetivada mediante escritura pública para validade no negócio jurídico a ser instituído:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NUA PROPRIEDADE E USUFRUTO DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS. POSTERIOR
ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INSTRUMENTO PÚBLICO.
CÓDIGO CIVIL, ART. 657. NULIDADE DO TÍTULO FORMADO DE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DA LEI. 1. Em atenção ao princípio da simetria da forma, a procuração para a transferência de imóvel com valor superior ao teto legal, ato para cuja validade é exigido instrumento público, deve ter necessariamente a mesma forma pública (Código Civil, art. 657). 2.
Aplica-se à procuração em causa própria - a qual é irrevogável, não se extingue pela morte de qualquer das partes, isenta o mandatário de prestar contas e permite transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais - a regra de que o mandato deverá ser outorgado pela forma de instrumento público quando destinado à prática de negócio jurídico que vise à "constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País" e, portanto, dependa da forma de escritura pública
(Código Civil, art. 108). 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.894.758/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 15/12/2021.).

Na hipótese, conforme se observa às fls. 18-18vº (volume 01), o instrumento procuratório atendeu todos os requisitos legais, sendo realizado mediante escritura pública.

Ademais, como narrado alhures, o instrumento também concedeu ao outorgado poderes de alienar o imóvel a terceiros, o que foi feito, já que o Apelado (filho do outorgante) celebrou contrato de compra e venda com terceiro (assistente que ingressou nos autos).

A meu sentir, a parte autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório imposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), inexistindo prova dos fatos constitutivos do seu direito, assumindo, por essa razão, o risco de pronunciamento desfavorável quando da sua ausência.

Observa-se, pois, que não há nenhum elemento nos autos que autorize afirmar que o Autor tenha sido induzido a cometer conduta ensejadora de algum dos vícios de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico entabulado entre as partes que, inclusive, já alcançou terceiros, deve ser mantido.

Saliento, ainda, como ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça Cível, “
que os problemas de saúde do apelante não implicam sua incapacidade (fl. 19). Do mesmo modo, ele não alegou ou provou nenhum outro vício na outorga do mandato capaz de levar a sua nulidade, de forma que não há razão para desconstituição do instrumento. Também é relevante dizer que o instrumento público por meio do qual os poderes foram outorgados geraram no comprador do imóvel legítima expectativa de que adquirir o imóvel de quem tinha poderes para aliená-lo. Sua boa-fé deve ser protegida, porque orientou sua conduta com base em outorga de poderes feita por instrumento público, por pessoa capaz, sem vícios que a invalidasse
” – id 3543464.

Por fim, ainda que não seja possível a obtenção de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes, a discussão acerca de valores devidos devem ser realizada em ação própria, sendo inviável neste feito.

Diante destas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença, majorando os honorários advocatícios em 2,0% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que o Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária (fl. 262).

É como voto.

1
(VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. 12ª Ed. São Apulo: Atlas, 2012. V.1.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a E. Relator e CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto.